Tribunal: TJDFT
Processo: 0734019-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734019-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALID JOSEPH ESPER, SALIM MICHEL ESBER AGRAVADO: ENGECAL CONSTRUCOES EIRELI - ME, GRAN THERMAS RESORT S/A, CARLOS ANTONIO LUCIANO, MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA LUCIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALID JOSEPH ESPER e SALIM MICHEL ESBER contra decisão de ID 243428965, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714500-26.2021.8.07.0001, proposto pela parte retromencionada em desfavor de ENGECAL CONSTRUCOES LTDA - ME, GRAN THERMAS RESORT S/A e ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO LUCIANO, determinou a suspensão do processo, com fulcro no art. 921, III, do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano, e o arquivamento provisório do feito. Sustentam os agravantes que o Juízo de primeiro grau incorreu em equívoco, pois foram cumpridas todas as determinações visando à busca de bens de titularidade dos agravados, passíveis de penhora, resultando “na localização e penhora de 2 (dois) bens imóveis, os quais foram devidamente constritos e vinculados à execução, conforme demonstrado nos autos (inclusive com o retorno do Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas e de Santa Luz-PI), imóveis estes que acredita serem suficientes a saldar o débito exequendo e os demais credores que tiveram os registros da penhora efetivados anteriormente”. Afirmam a “inequívoca existência de bens penhoráveis e da proatividade da parte Agravante, a suspensão e o arquivamento provisório do feito revelam-se desnecessários e desprovidos de amparo legal, devendo prosseguir o presente cumprimento de sentença para possibilitar a quitação do débito exequendo”. Tecem argumentos acerca da ausência de inércia de sua parte e da realização de diligências contínuas com o fito de localizar bens penhoráveis em nome dos agravados; sobre a pluralidade de penhoras e a ordem de distribuição dos frutos do leilão, bem como a inexistência de óbice à continuidade da execução; em relação à possibilidade de penhora dos direitos sobre imóvel irregular; e acerca da existência de prejuízo caso mantida a decisão recorrida. Ao final, requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal, visando ao imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no 0714500-26.2021.8.07.0001, com a consolidação das penhoras já efetivadas e a adoção das demais medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recursal recolhido no ID 75151505. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 246538947 dos autos de origem, datada de 18/08/2025, tornou sem efeito a decisão de ID 243428965, objeto do presente recurso, ao fundamento de que “[a] existência de bens imóveis penhorados nos presentes torna inadequada a suspensão nos termos do art. 921, III do CPC”, tendo determinado, por conseguinte, a intimação da parte agravante para requerer o que entender de direito quanto aos imóveis de matrícula no 101 do Cartório Único de Santa Luz/PI e no 55.956 do Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos da Comarca de Caldas Novas/GO, ou para indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora. Visto isso, desponta prejudicado o objeto deste agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a decisão ID 246538947 proferida na lide de origem, os agravantes perderam o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacamos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator